Tribunal: TJDFT
Processo: 0710325-06.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA EXTRACONTRATUAL. PRETENSÃO CONTRA PARTICULAR. PRAZO PRESCRICIONAL. 5 ANOS. PEDIDO DE REVISÃO. INTERRUPÇÃO. DECRETO 20.910/1932. REINÍCIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONCLUSÃO.
1. O Decreto 20.910/1932 regulamenta a prescrição das pretensões contra a Fazenda Pública. A jurisprudência dos tribunais superiores determina a aplicação analógica da prescrição quinquenal do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para também para as pretensões da Fazenda Pública contra particulares, desde que não haja norma específica do ente público em sentido contrário.
2. No caso dos autos, o débito teve origem em 10/11/2008, com o pagamento indevido à ré de dias que não foram efetivamente trabalhados e não apenas em 2011, com a apresentação de requerimento da ré para revisão do valor (18/08/2011). Nessa segunda data ocorreu a causa interruptiva da pretensão do autor, tendo a contagem do prazo prescricional reiniciado tão somente em 08/12/2016, com a finalização do procedimento administrativo. Desse modo, com a interrupção na segunda metade do prazo quinquenal, o prazo passou a ser de dois anos e meio, sob pena de ofensa ao princípio da simetria ao art. 9o do Decreto 20.910/1932. Como o ajuizamento da presente ação se deu em 10/10/2019, houve a consumação da prescrição.
3. Negou-se provimento ao recurso.